Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713534-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a informação na petição de ID 46507320 que a parte agravada ainda não cumpriu a determinação de suspender os descontos no contracheque da agravante, intime-se o Distrito Federal para que comprove o cumprimento da decisão de ID 45791446 em 48 horas sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 20.000,00 (vinte mil reais). Multa que poderá ser majorada caso o Distrito Federal mantenha a recalcitrância em cumprir a referida liminar, com fundamento nos artigos 297 e 139, IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator